Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711317-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Murillo Eduardo Fernandes da Silva Porto Ucilane de Paula Silva Porto Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Murillo Eduardo Fernandes da Silva Porto e Ucilane de Paula Silva Porto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0002798-67.1997.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 45094499), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator